Tribunal: TJDFT
Processo: 0055628-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. OPERAÇÃO AQUARELA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO (ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A.). DECISÃO DO STJ QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DOS BENS DA ASBACE. LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO. ASSOCIAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ATP Tecnologia e Produtos S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, nos autos de processo cautelar de sequestro e indisponibilidade de bens e valores vinculados à Operação Aquarela, que determinou a transferência dos valores desbloqueados da Associação Nacional de Bancos – ASBACE à Vara Cível competente, para os fins de liquidação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em definir se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o desbloqueio dos bens da ASBACE, implicaria a liberação direta dos valores em favor da ATP, sob alegação de direito decorrente de contrato de dação em pagamento firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o pedido de extensão (PExt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.059.293/DF), limitou-se a determinar o desbloqueio dos bens da ASBACE, com base no reconhecimento da extinção da punibilidade de Juarez Lopes Cançado, ex-sócio e administrador das empresas atingidas pelas medidas constritivas.
4. A Corte Superior assentou que, uma vez extinta a punibilidade, esvazia-se o suporte fático e jurídico das medidas cautelares reais, devendo ser levantado o bloqueio decretado com fundamento em indícios de crime e de responsabilidade patrimonial do réu.
5. Não houve, no julgado do STJ, qualquer reconhecimento de direito creditício da ATP sobre os bens desbloqueados, tampouco análise sobre o contrato de dação em pagamento firmado em 2010. A decisão teve natureza penal e cautelar, restrita ao levantamento da constrição judicial imposta no âmbito da Operação Aquarela.
6. Os bens desbloqueados são de titularidade formal da ASBACE, pessoa jurídica diretamente atingida pela medida constritiva, não havendo nos autos prova de transferência de domínio ou de sub-rogação patrimonial válida e eficaz perante terceiros e perante o juízo criminal.
7. Ademais, a ASBACE encontra-se em liquidação judicial, de modo que os créditos eventualmente existentes a favor da ATP devem ser habilitados perante o juízo universal da liquidação, conforme os arts. 748 e seguintes do Código de Processo Civil, observando-se o concurso de credores e a ordem de preferência legal.
8. Permitir a liberação direta dos valores à apelante, à margem do processo de liquidação judicial, implicaria violação da isonomia entre credores, usurpação da competência do juízo cível e desrespeito à destinação legal dos bens desbloqueados.
9. Por conseguinte, a apelante não detém interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida não lhe causa prejuízo jurídico imediato: os valores liberados foram corretamente direcionados ao juízo competente para deliberar sobre sua destinação no âmbito da liquidação da ASBACE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não conhecido, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal, por ausência de interesse recursal.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o desbloqueio dos bens da ASBACE limitou-se a extinguir os efeitos das medidas constritivas penais, não conferindo qualquer direito de crédito à empresa ATP Tecnologia e Produtos S.A.
2. Os bens desbloqueados permanecem sob titularidade da ASBACE, devendo sua destinação observar o procedimento de liquidação judicial e a competência do juízo universal.
3. Inexiste interesse recursal de terceiro que busca liberação direta de valores pertencentes a pessoa jurídica diversa, cuja situação patrimonial está submetida a processo de liquidação.

Dispositivos legais citados: Código de Processo Penal, arts. 580, 577 (parágrafo único), 131, III, e 141; Decreto-Lei no 3.240/1941, art. 6o, II; Código de Processo Civil, arts. 748 e seguintes.

Precedentes relevantes: STJ, PExt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp no 2.059.293/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 06/06/2023;